Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707618-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOLINA DOS SANTOS PEREIRA, DIOCIZA DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão proferida nos autos do processo no 0721155-55.2024.8.07.0018, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a agravante participe do cálculo do consumo mensal de energia elétrica referente ao uso de aparelho de oxigenoterapia pela agravada, Diolina dos Santos Pereira, podendo, se necessário, instalar medidor exclusivo, às expensas do Distrito Federal. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de garantir o fornecimento contínuo de energia para utilização do equipamento essencial à saúde da parte autora. A agravante sustenta que a decisão impôs obrigação indevida à concessionária, extrapolando os limites normativos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, que não prevê a necessidade de cálculo individualizado do consumo de energia ou a instalação de medidores exclusivos por solicitação do consumidor. Defende, ainda, que a obrigação imposta viola o princípio da legalidade administrativa, pois a empresa atua como mera prestadora de serviço público e não pode ser compelida a arcar com custos ou participar da definição de políticas públicas não previstas na legislação vigente. Argumenta que a decisão pode gerar efeito multiplicador, criando precedentes para novas demandas sem a devida fundamentação normativa, comprometendo a segurança jurídica e a eficiência do serviço prestado. A recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob a alegação de que há risco de difícil reparação, pois a manutenção da obrigação imposta pode acarretar descumprimento da decisão, com incidência de multas indevidas e consequente enriquecimento sem causa da parte contrária. Ademais, destaca a necessidade de eventual prazo suplementar para viabilizar adaptações técnicas, caso a determinação seja mantida. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão vergastada, afastando a obrigação imposta à ora recorrente. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, o qual faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recorrente demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o pedido da tutela de emergência foi parcialmente deferido para determinar ao Distrito Federal custear as faturas de energia elétrica da parte autora com relação ao consumo que estiver relacionado ao período de utilização do aparelho de oxigenoterapia, devendo ser o cálculo do valor ser realizado pelo Distrito Federal juntamente com NEOENERGIA a cada mês com base nas especificações técnicas de consumo de energia do aparelho utilizado pela requerente e fornecidos pelo fabricante ou, se necessário e possível, mediante a instalação pela segunda ré, na residência da autora, de medidor de energia exclusivo para o fornecimento de energia do aparelho em comento, sob custeio do primeiro réu. A meu sentir, nenhum dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo se manifesta no caso em tela. Isso porque a plausibilidade do direito alegado esbarra no direito à saúde da paciente, ora recorrida, uma vez que este ocupa posição de primazia no ordenamento jurídico brasileiro, sendo assegurado constitucionalmente como um direito fundamental e dever do Estado. Com efeito, incabível a relativização do direito à saúde da parte que necessita de aparelhos elétricos para sobreviver, por obstáculos de ordem contratual ou regulatória, mormente quando está em jogo a dignidade da pessoa humana e a manutenção das condições mínimas para uma existência digna. A essencialidade da energia elétrica para o funcionamento de equipamentos médicos indispensáveis à sobrevivência de indivíduos em situação de vulnerabilidade impõe a adoção de medidas que garantam a continuidade do fornecimento desse serviço. No caso de pacientes que dependem de oxigenoterapia em suporte domiciliar, o dever estatal de garantir o tratamento adequado inclui o custeio das condições que viabilizam a continuidade da terapia, sob pena de comprometer o próprio direito à saúde e à vida. Argumentos que gravitam em torno de obrigações contratuais e regulamentos administrativos, como as levantadas por concessionárias de energia elétrica, não se sobrepõem ao preceito constitucional que impõe ao Estado o dever de assegurar assistência integral aos cidadãos. O fornecimento de energia elétrica, nesse contexto, não se traduz em mera prestação de serviço comercial, mas sim em elemento essencial para a concretização do direito à saúde, cuja proteção deve ser priorizada. A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento ao reconhecer que a Administração Pública, ao implementar políticas de saúde como a oxigenoterapia domiciliar, não pode se furtar às consequências de sua própria decisão, permitindo que os custos indiretos do tratamento recaiam exclusivamente sobre os pacientes e suas famílias, o que configuraria um adimplemento imperfeito da obrigação estatal, violando os princípios da eficiência, da dignidade humana e da razoabilidade administrativa. A decisão agravada, ao determinar que a concessionária de energia elétrica participe do cálculo do consumo de energia elétrica referente ao aparelho de oxigenoterapia da parte agravada e, se possível, instale um medidor exclusivo, não impõe à concessionária um ônus desproporcional, mas apenas garante transparência e precisão na aferição do consumo, viabilizando a correta aplicação de eventual subsídio estatal ou mecanismo de custeio adequado. Nesta esteira, ao contrário do que sustenta a agravante, não se está transferindo a ela o dever de arcar com os custos do tratamento, mas apenas garantindo a efetividade do direito fundamental à saúde da parte agravada por meio de uma obrigação instrumental, essencial para a correta aplicação da decisão judicial. A aplicação do princípio da Drittwirkung nesse caso é evidente, pois, embora a concessionária seja uma empresa privada regulada pelo setor elétrico, ela presta um serviço público essencial e, como tal, está submetida a um regime jurídico diferenciado que deve observar os direitos fundamentais dos cidadãos. A obrigação imposta pela decisão recorrida decorre do reconhecimento de que a saúde é um direito fundamental, protegido constitucionalmente, que não pode ser inviabilizado por formalidades contratuais ou regulatórias. A exigência de um cálculo técnico e da possível instalação de um medidor individualizado não representa uma ingerência desproporcional na atividade da concessionária, mas sim uma medida de justiça para garantir que a parte agravada tenha acesso a um tratamento adequado sem ser onerada de forma indevida. Dessa forma, a prevalência do direito à saúde sobre as questões contratuais e regulatórias impõe que a concessionária, dentro de sua capacidade técnica, colabore na implementação de medidas que permitam a continuidade do tratamento da parte agravada, o que não significa transferir à empresa um dever que seria do Estado, tampouco fere sua autonomia contratual, mas impõe que sua atuação esteja alinhada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. A decisão recorrida, portanto, se limita a garantir que a parte agravada tenha acesso à energia necessária para manter sua saúde sem que sejam criadas barreiras administrativas ou contratuais que inviabilizem essa assistência. Confira-se precedentes jurisprudenciais desta C. Corte sobre o tema, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APARELHO DE OXIGÊNIO. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR AUTÔNOMO. DEVER DO DISTRITO FEDERAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações interpostas pelas partes rés, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para determinar aos réus, a instalação de medidor autônomo do consumo de energia de aparelho médico de oxigenoterapia, e o cadastramento do DISTRITO FEDERAL como responsável financeiro pelo pagamento das tarifas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se em verificar (i) se o Distrito Federal é responsável pelo custeio da instalação de medidor elétrico para apurar o consumo do parelho médico, e das faturas vinculadas, como decorrência do direito à saúde; (ii) Se há vedação à instalação de uma segunda unidade consumidora no mesmo imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde e à vida está previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar o acesso a serviços essenciais para sua promoção e proteção. 4. Os documentos nos autos comprovam a grave condição de saúde da apelada e sua incapacidade financeira, justificando a necessidade de custeio público da instalação do medidor e das faturas extraordinárias. 5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar direitos fundamentais, sobretudo diante da baixa onerosidade relativa da medida em questão. 6. Não há provas de que a instalação de medidor autônomo é tecnicamente inviável. Além disso, conforme o art. 28 da Resolução no 1000/21 da ANEEL, é possível a instalação de mais de uma unidade consumidora no mesmo imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação da Neoenergia Brasília parcialmente conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica para funcionamento de equipamentos médicos essenciais à preservação da saúde e da vida de pessoa hipossuficiente configura obrigação do Estado; 2. A instalação de medidor autônomo pode ser custeada pelo ente público, sendo tecnicamente viável e necessária à individualização do consumo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o, 196; LODF, art. 204; Resolução ANEEL no 1000/21, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3059, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.211.676, Rel. Min. Humberto Martins. (Acórdão 1970088, 0708202-93.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIPAMENTOS ESSSENCIAIS À MANUTENAÇÃO DA VIDA DO AUTOR. CONSUMO DE ENERGIA CUSTEADO PELO DISTRITO FEDERAL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que o Distrito Federal arque com o consumo de energia dos equipamentos necessários à manutenção da vida do Autor, desde a propositura da ação, bem como que a Neoenergia exclua da fatura mensal do Autor o consumo calculado para os equipamentos, emitindo a conta específica em nome do Distrito Federal. 2. O Distrito Federal não apresentou Apelação, inexistindo, portanto, controvérsia quanto à obrigação dele de arcar com o consumo de energia dos equipamentos necessários à manutenção da vida do Autor, tendo transitado em julgado, nesse ponto, a r. sentença. 3. A segunda Ré/Apelante, Neoenergia S/A, insurge-se, tão somente, contra a ausência de condenação do Distrito Federal, também, ao custeio das obras que afirma serem necessárias para a instalação de um medidor específico para os equipamentos responsáveis pela manutenção da vida do Autor. 4. Todavia, nas razões recursais, a Ré/Apelante não refuta o entendimento da r. sentença, no sentido de que o consumo gerado pelos equipamentos em questão pode ser verificado mediante cálculo desprovido de complexidade, sendo desnecessária a instalação de um medidor individualizado. 5. O entendimento explicitado na r. sentença está em consonância com a jurisprudência desta eg. 8a Turma Cível sobre a questão, no sentido de que “Além de ser tecnicamente mais difícil, a instalação de medidor autônomo dependeria de pequenas obras na residência, o que implicaria maior ônus às partes” (Acórdão 1243796, 07025053320198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020). 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1677757, 0742094-15.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SAÚDE. VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CUSTEIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPIRADOR DE OXIGÊNIO. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA VIDA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA. REEXAME IMPROVIDO. 1. Remessa necessária de sentença que condenou o Distrito Federal ao custeio das despesas de energia elétrica, estimado em 324 Kwh mensais, relativas ao consumo do respirador com concentrador de oxigênio, necessário à manutenção da vida da autora, enquanto durar a necessidade de sua utilização. 2. O art. 196, da Constituição Federal preceitua que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. Os serviços e ações de saúde são considerados de relevância pública (art. 197, CF), devendo assegurar o atendimento integral da população (art. 198, II, CF). 2.2. Referidos dispositivos encontram-se em consonância com a garantia constitucional do direito à vida (caput do art. 5o, CF), e com o princípio da dignidade da pessoa humana, (art. 1o, III, CF). 2.3. De igual forma, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, visando no inciso II, do referido artigo: “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação”. 3. No caso, resta comprovada a necessidade da autora, para a sua sobrevivência, do uso do aparelho respirador, com concentrador de Oxigênio, cujo funcionamento depende da energia elétrica. 3.1. Consta dos autos relatório médico expedido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal – Hospital Regional do Gama – Unidade de Pneumologia e Tisiologia que a autora, idosa, com 78 anos (em janeiro de 2018), “é portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica grave, obesidade mórbida, artrose de joelhos, catarata senil, arritmia cardíaca, hipoxemia crônica e uso contínuo de oxigenioterapia domiciliar por concentrador de O2 e evoluindo com déficit cognitivo (demência?). Apresenta limitação importante das atividades de vida diária necessitando de cuidados contínuos de familiares. Orientado a manter acompanhamento especializado regularmente (geriatria e pneumologia)”. 4. O Distrito Federal deve assegurar o direito da autora/paciente, ter custeado o consumo mensal de energia elétrica, equivalente a 324 Kwh mensais, e relativo a utilização do aparelho concentrador de oxigênio, necessário ao seu tratamento médico indicado, em obediência as garantias constitucionais de saúde, vida e dignidade da pessoa humana. 5. Precedente desta corte: “(...) 1. A compreensão do bem jurídico "vida" passa, necessariamente, pela conjugação do disposto no artigo 5°, caput, com o artigo 1°, III, da Constituição Federal, porquanto consiste no direito à subsistência adequada, e não apenas no direito a continuar vivo. 2. Os poderes públicos devem promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. 3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Brasileira de 1988 e do artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal a saúde constitui direito de todos e dever do Estado. 4. O fornecimento do tratamento necessário à proteção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo desprovido dos recursos para adquiri-los constitui dever estatal. 5. O ente da Federação, que tem o dever constitucional de atendimento integral à saúde, passa a ser responsável pelo custeio da energia elétrica utilizada pelos aparelhos, sob pena de adimplemento imperfeito, uma vez comprovada a hipossuficiência, a inclusão em programa de oxigenoterapia domiciliar em razão de hipoxemia crônica por síndrome hipoventilatória da obesidade, o aumento substancial do consumo de energia elétrica, bem como do valor mensal da respectiva conta. 6. A obrigação de custeio recairá sobre o consumo de energia elétrica que exceder a média de consumo da residência antes da instalação dos equipamentos de saúde necessários ao tratamento. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido”. (00176484520158070018, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, DJE: 18/09/2018). 6. Sentença integralmente mantida. 7. Remessa necessária improvida. (Acórdão 1201470, 0707827-68.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJe: 20/09/2019.) Extrai-se dos autos eletrônicos que, em situações nas quais a continuidade de um tratamento médico vital depende do uso ininterrupto de energia elétrica, o custeio desse consumo não pode ser negado sob justificativas meramente contratuais. A prevalência do direito fundamental à saúde deve conduzir a interpretação das normas e contratos administrativos, assegurando que a prestação dos serviços essenciais ocorra de maneira plena e eficaz, sem comprometer o bem-estar e a dignidade dos indivíduos que deles necessitam. O risco, neste caso, é inverso e atua em favor da parte agravada, razão porque indefiro o efeito suspensivo pleiteado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público eis que se trata de parte incapaz. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator